Tribunal: TJDFT
Processo: 0760714-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0760714-98.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCO ANTONIO MOREIRA D ALMEIDA E SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ID Num. 19050861. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por MARCO ANTONIO MOREIRA D`ALMEIDA E SOUZA. Os embargos de declaração são extemporâneos, porque não atendido o prazo de 5 (cinco) dias fixado no art. 49 da Lei no 9.099/95. O acórdão foi disponibilizado no dia 17 de agosto de 2016 (quarta-feira), considerado publicado em dia 18/08/2020 (terça-feira), de modo que o prazo teve seu início no dia 19/08/2020 (quarta-feira) e término no dia 26/08/2020 (quarta-feira). Dessa forma, os embargos de declaração inseridos no Sistema PJe no dia 27/08/2020, às 00:06h são intempestivos. Isto posto, não conheço dos embargos de declaração. Brasília - DF, 1o de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator